Tribunal: TJDFT
Processo: 0747448-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0747448-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO BL 18 LTDA AGRAVADO: GUSTAVO TRANCHO DE AZEVEDO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, ratificou o entendimento de que o crédito do exequente/agravado é extraconcursal e determinou a penhora de imóvel de propriedade da executada. A agravante alega, em síntese, que: 1) somente o juízo universal pode realizar medidas constritivas, de modo a não comprometer a recuperação judicial; 2) o crédito foi constituído na data da ocorrência do seu fato gerador (28/11/2016), portanto, antes do pedido de recuperação judicial (deferido em 10/11/2017); 3) o cumprimento de sentença deve ser extinto em razão da aprovação e homologação do plano recuperacional, cabendo ao agravado habilitar seu crédito nos moldes da Lei no 11.101/05; 4) a competência para qualificar o crédito como extraconcursal é exclusiva do juízo universal. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a extinção do cumprimento de sentença ante a sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial homologado, com a consequente expedição de certidão de crédito para fins de habilitação. Sem razão, inicialmente, a agravante. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto à qualificação do crédito como extraconcursal, em razão da preclusão. A decisão que qualificou o crédito do exequente foi proferida em 30/08/2020, contra a qual foram opostos embargos de declaração, julgados em 28/09/2020, conforme decisão disponibilizada em 30/09/2020 e publicada em 01/10/2020, quinta-feira, iniciando-se a contagem do prazo para interposição do presente agravo em 02/10/2020, sexta-feira, e encerrando-se em 23/10/2020, já considerando o feriado de 12/10/2020 (ID 70789889, 73049797 e 73485293 do processo originário). Nesse ínterim, foi proferida, em 08/10/2020, a decisão agravada, que ratificou a qualificação do crédito como extraconcursal e determinou a penhora de imóvel de propriedade da executada/agravante. Sendo assim, ao menos quanto à qualificação do crédito, a decisão que ratifica pronunciamento judicial anterior não tem conteúdo decisório, não renovando o prazo para a interposição de agravo de instrumento quanto a esse ponto. Portanto, tendo o agravo de instrumento sido interposto apenas em 30/10/2020, preclusa a questão relativa à qualificação do crédito como extraconcursal. Já em relação à determinação de penhora do imóvel, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, o deferimento do pedido de recuperação judicial não enseja a extinção do cumprimento de sentença relativo a crédito extraconcursal e nem impede que o Juízo Cível pratique atos de constrição patrimonial, devendo, todavia, submetê-los ao controle do Juízo Recuperacional, conforme constou da decisão agravada. No mesmo sentido: “(...) III. A recuperação judicial não acarreta a extinção do cumprimento de sentença que tem por objeto crédito posterior nem o deslocamento da competência para o seu processamento, porém sujeita ao juízo especializado o controle de atos de constrição que podem afetar a execução do plano de recuperação homologado. (...)” (Acórdão 1168995, 07144752120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator